Tribunal: TJMT
Processo: 0002283-19.2014.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ESTALION FERREIRA SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Número do Protocolo: 13775/2017
Data de Julgamento: 17-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE) – PREENCHIMENTO – CONCESSÃO – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-acidente ao segurado como indenização, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Artigo 86).
2.Quanto a correção monetária, bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.
3. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

INTERESSADO(S):
ESTALION FERREIRA SOUZA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária para concessão do Benefício de Auxílio-Acidente com pedido de antecipação de tutela e medida liminar, ajuizada por Estalion Ferreira Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou procedente a presente ação, condenando o requerido a conceder o benefício auxílio acidente vindicado, em favor do Autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença nº 603.221.307-6, ou seja, 2-11-2013.
Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencia – TR), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE.
De acordo com a sentença, não houve condenação ao pagamento das custas processuais, contudo, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido depois de liquidado o julgado, consoante dispõe o art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.
Ainda, segundo a sentença, em atenção ao Provimento nº 20/2008/CGJ/MT, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:
NOME DO SEGURADO: Estalion Ferreira Souza. BENEFÍCIO CONCEDIDO: Auxílio Acidente. RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 2/11/2013 – Dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio doença, Número 603.221.307-6.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do artigo 496, I, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado às fls. 80, entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária para concessão do Benefício de Auxílio-Acidente com pedido de antecipação de tutela e medida liminar, ajuizada por Estalion Ferreira Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou procedente a presente ação, condenando o requerido a conceder o benefício auxílio acidente vindicado, em favor do Autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença nº 603.221.307-6, ou seja, 2-11-2013.
Consignou que, o os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencia – TR), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE.
De acordo com a sentença, não houve condenação ao pagamento das custas processuais, contudo, o Requerido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido depois de liquidado o julgado, consoante dispõe o art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se que o Autor ajuizou Ação de Concessão de Benefício Previdenciário em 6-3-2014, argumentando, em suma, que em 22-8-2013, foi vítima de acidente de trabalho quando exercia a função de mecânico de carreta, no pátio da empresa LZC Comércio Peças para veículos e Serviços Ltda, quando sofreu esmagamento e perda do dedo polegar direito.
Relata que, por isso foi concedido o benefício previdenciário auxílio-doença por acidente de trabalho (Espécie 91), de 7-9-2013, até 1º-11-2013, quando foi cessado indevidamente o benefício na esfera administrativa, embora o Autor tenha ficado com graves sequela, ou seja, amputação parcial do polegar direito.
Sustenta que preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na peça inaugural, bem como, a antecipação dos efeitos da tutela em medida liminar.
A antecipação da tutela foi indeferida às fls. 26/27.
O INSS apresentou contestação e documentos conforme juntado às fls. 29/37, que foi impugnada às fls. 39/40.
A perícia médica oficial foi realizada em 12-6-2014 (fls. 56/57.
Após isso, foi proferida sentença (fls. 63/65), in verbis:

[...]
Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por ESTALION FERREIRA SOUZA, para condenar o requerido INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL a implantar o benefício auxílio acidente, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença nº 603.221.307-6, ou seja, 2/11/2013. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nºs 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Réu.
Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido depois de liquidado o julgado, consoante dispõe o art. 85, §4º, II, do Código de
Processo Civil. Em atenção ao Provimento nº 20/2008/CGJ/MT, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO; Estalion Ferreira Souza; BENEFÍCIO CONCEDIDO; Auxílio Acidente. RENDA MENSAL INICIAL; a ser calculada PELO INSS; DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 2/11/2013 - Dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio doença nº 603.221.307-6
Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.
[...]

Do benefício concedido ao Autor

Como relatado, o Autor formulou requerimento no sentido de que fosse concedido o benefício de auxílio-acidente, com pedido de antecipação de Tutela, ante a redução da capacidade do autor para o trabalho.
Da prolação da sentença, com base nos documentos juntados aos autos, especialmente o laudo pericial e as condições pessoais de Estalion Ferreira Souza, (mecânico, baixo nível de instrução, pessoa humilde e hipossuficiente), e, em razão da redução da capacidade laborativa, concluiu o Juízo a quo pela concessão do benefício de auxílio-acidente.
Da análise dos autos, especialmente o laudo pericial (fls. 56/57), subscrito pelo Dr. Marcus José Pieroni – CRM-MT 1175, observo que:
RESPOSTA AOS QUESITOS:
[...]
2) admitida que fosse a moléstia do periciando incapacitante, é uma incapacidade temporária ou permanente? Por quanto tempo.
Resposta: A perda parcial em 50% do polegar direito levou à incapacidade permanente e parcial da preensão manual, mas não o suficiente para afastá-lo das atividades profissionais.
3) A incapacidade é absoluta ou relativa, isto é, a incapacidade para qualquer atividade laborativa ou somente para atividade habitual do periciando, principalmente na construção civil?
Resposta: A perda parcial do polegar deixou temporariamente o Requerente afastado do trabalho. Depois de um período de três meses retornou à mesma função, com alguma limitação para a preensão manual.
[...]
6) O É possível controlá-la ou mesmo curá-la mediante tratamentos convencionais disponíveis e de forma gratuita?
Resposta: O Tratamento foi realizado pelo SUS através do Hospital Regional. A regularização do coto de amputação minimizou as sequelas.
[...]

Por fim, o Sr. Perito concluiu que o requerente após acidente de trânsito (trajeto) apresentou sequela permanente, perdendo 50% do polegar da mão direita dominante; essa lesão (CID; S68), o afastou temporariamente do trabalho habitual, após dois meses retornou ao mesmo logicamente com restrições aos movimentos de Preensão; a lesão e suas sequelas não o tornaram inapto para o trabalho.
Tal situação enseja o deferimento do benefício de auxílio-acidente, conforme prevê o artigo 86 da Lei nº 8.213/91:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Ressalto que, para deferimento do benefício da aposentadoria por invalidez, a incapacidade atestada por perícia deve ser total e permanente, ou seja, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, o que, frise-se, não é o caso do Autor.
Como se vê, pela informação do Sr. Perito, o autor possui sequela permanente de um acidente de trabalho, porém, não apresenta invalidez.
Porém, pelas respostas aos quesitos apresentados, verifica-se que, possui lesão a qual se encontra estabilizada, a qual gera redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia, sendo cabível, na presente situação, o benefício previdenciário de auxílio-acidente.
Dessa forma, restando patente que ao autor não cabe a concessão da aposentadoria por invalidez, pois que se trata de benefício devido ao segurado que se encontra totalmente incapacitado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência e seja insuscetível de reabilitação, nos termos dos artigos 42 a 47 da Lei 8.213/91, tendo em vista a perícia, conclui-se que ao mesmo é possível a concessão do benefício auxílio-acidente.
Logo, se não há incapacidade total e permanente, mas, sim, redução da capacidade para o trabalho em que o autor habitualmente exercia, correta a sentença que determinou o pagamento do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, ou seja, 2-11-2013.

Dos Juros de Mora e da Correção Monetária
No tocante aos juros e a correção monetária, tenho que o Magistrado não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, também, merece reparo nesse aspecto.
Cumpre ressaltar que, em relação à atualização monetária, nas hipóteses onde se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios, incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha sendo determinando o sobrestamento do feito.
Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.

Dos Honorários Advocatícios
No que tange à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo agiu com acerto, não merecendo, portanto, reparo, uma vez que o percentual será definido quando liquidado o julgado.
O Código de Processo Civil, em seu art. 85, parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública: não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, agiu com acerto o juízo a quo, ao consignar que os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos nos termos do art. 85, § 4°, II, do Código de Processo Civil.
Outrossim, agiu com acerto o Juízo a quo quanto à data de início do benefício (a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, ou seja 2-11-2013), uma vez que em consonância com o entendimento do STJ (AgInt no AREsp 968191/MG).
Com essas considerações, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA, para:
1. estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810, mantendo-a nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DRA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA